Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. FRANQUIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Logo, se a prova pericial é requerida pela parte Requerida, o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado à parte Autora.
2. A declaração de nulidade demanda demonstração inequívoca de prejuízo, assim entendido como a capacidade de o defeito impedir que a finalidade do ato seja atingida. Essa regra pode ser extraída do disposto no artigo 283 do CPC/15.
3. Na hipótese, a falta do depósito dos honorários e a não realização da prova pericial não trouxe prejuízos aos Apelantes, notadamente porque requerida pela Ré a fim de demonstrar inadimplemento contratual imputado a eles, de forma que não resta configurada a alegada nulidade.
4. Inexistindo nos autos o próprio Contrato de Franquia, contendo as especificações do negócio jurídico, resta inviabilizada a análise quanto às condições da contratação em relação aos temas que são objeto dos presentes feitos, nos quais se discute o cumprimento ou não das obrigações da Apelada (ex-franqueadora).
5. Na ausência do próprio contrato, não se pode ter como comprovada a alegação de que os Apelantes, na condição de franqueados, deveriam ter recebido computadores com softwares com licenças definitivas, ou que tiveram custos pré-operacionais, de manutenção e operacionais não previstos e ajustados. Trata-se de estipulação que deve necessariamente constar do contrato de franquia, o qual não existe nos autos.
6. Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito dos Apelantes (art. 373, I, do CPC/15), deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedentes os pleitos iniciais e reconvencionais por eles formulados.
7. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.